Tribunal: TJDFT
Processo: 0011205-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011205-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 30174126, o SINDIRETA requereu o desmembramento da presente execução em relação a AFONSO FERRO COSTA, falecido, ao argumento de que não conseguiu localizar os herdeiros deste para fins de sucessão processual. Pediu ainda o traslado de documentos, inclusive com nova distribuição. O DF não se opôs ao pedido do SINDIRETA (ID: 31055569). Pois bem. A legislação processual civil em vigor não contempla a figura do desmembramento de feitos para as hipóteses de morte ou de perda da capacidade processual de quaisquer das partes. Na realidade, em regra, determina a suspensão do processo. Nesse sentido, reza o art. 313 do CPC, em especial, o seu parágrafo 2o, inciso I: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689 . § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: (...) II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Com efeito, indefiro o pedido do SINDIRETA (ID: 30174124). Atento a dificuldade externada pelo SINDIRETA em localizar os herdeiros de AFONSO FERRO COSTA, suspendo o processo pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da intimação da presente decisão, apenas em relação ao de cujus. Desde já, advirto o SINDIRETA a proceder às diligências necessárias à sucessão processual do servidor falecido, sob pena de, em esgotado o prazo de suspensão, haver a extinção do feito em relação a ele. I. Brasília, 15 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador